Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE. FIXAÇÃO. OCORRÊNCIA. PARÂMETROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. ARBITRAMENTO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença.
2. Havendo despacho judicial determinando expressamente o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, está configurado o arbitramento da astreinte, não havendo falar-se em mera advertência.
3. A multa cominatória (astreinte) “será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” (CPC/2015 537 4o). No caso, ocorrido o descumprimento entre 01 e 15/04/2019, deve ser esse o período de incidência da multa aplicada.
4. A multa cominatória deve ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do arbitramento, para fins de preservação do valor da moeda.
5. Rejeitou-se a preliminar, negou-se provimento ao apelo do executado e deu-se parcial provimento ao apelo do exequente.